Tribunal: TJDFT
Processo: 0760352-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO DE VOOS. NECESSIDADE DE VISTO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços da ré impedindo o embarque dos autores no segundo trecho da viagem. A sentença deu provimento ao pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 48.480,00, a título de danos materiais, observado o valor de alçada dos Juizados Especiais. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que é o caso de culpa exclusiva dos passageiros e que o voo de Dubai chegaria a Tóquio no dia 23/05 e o voo para Seul ocorreria no dia 24/05/2022, sendo necessário o visto de trânsito. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 48308359.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. No caso em análise, os autores adquiriram passagens da requerida para viagem à Coreia, com conexões em Dubai e Tóquio. Antes do embarque, os passageiros obtiveram informação prestada pela Embaixada do Japão, de que não haveria necessidade de obtenção de visto para ingresso naquele País, já que a permanência seria somente no aeroporto, e durante o tempo de conexão. No entanto, após uma breve estada em Dubai, os recorridos tentaram empreender o segundo trecho da viagem, e foram impedidos de embarcar, ao argumento de que deveriam ter visto de entrada no Japão. Com isso, visando a solucionar a questão, acataram a sugestão da empresa aérea, qual seja, adquirir novas passagens, de Dubai a Seul, e de Seul a São Paulo, ao custo de R$49.344,86.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os documentos apresentados pelos recorridos comprovam falha na prestação do serviço, não havendo, por sua vez, prova de excludente da responsabilidade por parte da recorrente, na forma do art. 14, § 1o, I e II do CDC.
6. Destaque-se que os recorridos demonstraram que não há necessidade de visto para permanência no aeroporto de Tóquio, em trânsito para outro país. Efetivamente, em se tratando de voo com destino final em país que tenha exigência de visto de permanência, é dever da companhia aérea verificar a regularidade da documentação no momento de check in do primeiro voo, de modo a evitar a ocorrência de situações que exponham os passageiros ao infortúnio de terem recusa de embarque em voo de conexão. As informações prestadas pelo fornecedor, além de claras e precisas, devem conter as advertências necessárias para alertar o consumidor a respeito dos riscos que podem frustrar a utilização do serviço contratado, o que não ocorreu na espécie.
7. Ademais, visando a serem ressarcidos pelas passagens não usufruídas, os consumidores foram vítimas da desídia da empresa. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Portanto, cabível indenização pelos danos materiais suportados pelos recorridos, não havendo reparo a ser feito na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.